Tribunal: TJBA
Processo: 8036905-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036905-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

APELADO: DEBORA MACHADO ALMEIDA MELO

Advogado(s)
:
FABIO BONFIM SOUZA SANTOS, DIEGO BARRETO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036905-73.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e como apelada
DÉBORA MACHADO ALMEIDA MELO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator.